Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. OCORRÊNCIA DE FALTA DE NATUREZA MÉDIA ANTES DO PERÍODO DE REABILITAÇÃO - 03 (TRÊS) MESES. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei Distrital no 5.969/2017, que institui o Código Penitenciário do Distrito Federal, estabelece o prazo de três meses para fins de reabilitação em caso de prática de falta disciplinar de natureza média.
2. Antes de decorrido o período de reabilitação, a falta média deve ser considerada como comportamento inadequado de forma a não preencher o requisito subjetivo para progressão de regime.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime ao agravante.